Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DEVIDO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Considerando que, no caso vertente, além do pedido de improcedência do pedido inicial, a ré postulou pela exclusão da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que sequer foi objeto do presente processo, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser parcialmente acolhida.
3. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia.
4. Considerando que a autora comprovou a prestação de serviços para a empresa ré, ao passo que esta não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a realização de eventual pagamento ou a impossibilidade de realizá-lo, a manutenção da sentença revela-se medida mais adequada.
5. Apelo parcialmente conhecido e não provido.